Tribunal: STF
Processo: Rcl 90366
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido limiar, ajuizada por Itu Transpostos e Turismo Ltda. e outra contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 11159-43.2020.5.15.0018.
As reclamantes alegam que a autoridade reclamada invalidou a cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho que possibilitava o a fixação de  intervalo intrajornada em período superior a 2 horas, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral.
Sustentam que “não existe impedimento legal para o elastecimento do intervalo intrajornada, de acordo com as especificidades do setor, quando regularmente pactuado em norma coletiva”. (eDOC 1, p. 12)
Aduzem, ainda, que “no caso em questão, não se discute supressão ou redução do intervalo intrajornada, tampouco afastamento da possibilidade de alimentação ou repouso. Ao contrário, houve a livre pactuação do elastecimento do intervalo, que atende aos interesses de ambas as partes, conforme se extrai da respectiva cláusula normativa”. (eDOC 1, p. 13)
Por fim, requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pedem a cassação do ato reclamado por ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.046 do STF.

É o relatório.
Decido. 

No presente caso, observa-se que Jessyca Kamila da Conceição Miranda ajuizou reclamação trabalhista em face das ora reclamantes, a qual foi julgada parcialmente procedente. Contudo, no que interessa ao caso dos autos, foi indeferido o pedido de invalidação da norma coletiva que previa a possibilidade de elastecimento do intervalo intrajornada. Confira-se trecho da sentença:

“Assim, com relação ao intervalo intrajornada elastecido, não se discute aqui se a reclamante permanecia ou não à disposição da ré nesse período. De acordo com a exordial, o pedido de horas extras do período se dá com base na invalidade das cláusulas normativas que previram a possibilidade de elastecimento do intervalo intrajornada, supostamente em afronta ao disposto no art. 71 da CLT. Assim, postulando a invalidade das referidas cláusulas, pretendeu a inclusão do período que excede duas horas diárias de intervalo intrajornada no cômputo da sua jornada de trabalho para fins de apuração de horas extras. E, nesse aspecto, não assiste razão à reclamante.
Isso porque, da análise dos autos, noto que há previsão por todo o período imprescrito do contrato de trabalho quanto à possibilidade de elastecimento do intervalo intrajornada. Com a fixação do Tema 1.046 do STF, de repercussão geral, entendo que não há que se falar em invalidade das cláusulas normativas que preveem o elastecimento do intervalo intrajornada, ou seja, com duração por período superior a 2h conforme previsto em lei. In verbis, a tese fixada: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’.
Ressalto, no caso, que a decisão do E. STF, no presente caso, sob a sistemática dos recursos com repercussão geral, é dotada de efeito vinculante e, portanto, obrigatória (art. 927, CPC). 
Sendo assim, tratando-se a jornada de trabalho de matéria passível de negociação coletiva, conforme expresso na própria Constituição Federal, tenho por válidas as cláusulas normativas que preveem o elastecimento do intervalo intrajornada em período superior a duas horas, não havendo que se falar, em pagamento como extra do período que extrapola esse montante. Ademais, válido o elastecimento, também não há que se falar em cômputo do período na jornada de trabalho da reclamante, conforme vedação expressa nas cláusulas normativas, de modo que indefiro o pedido de horas extras nesse aspecto”. (eDOC 9, p. 147-148; grifo nosso)

Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou-lhe provimento, mantendo o reconhecimento da validade da norma coletiva em questão, considerando o entendimento firmado no Tema 1.046 (eDOC 9, p. 235-244)
Na sequência, foi interposto recurso de revista, o qual teve o seguimento negado, ensejando a interposição de agravo de instrumento. 
A Relatora do processo no Tribunal Superior do Trabalho, Min.Kátia Magalhães Arruda, deu-lhe provimento para processar o recurso de revista, que foi provido para “determinar a inclusão do que extrapolar as 2 horas permitidas pelo art. 71 da CLT na contagem da jornada de trabalho como à disposição do empregador, devendo eventuais horas extras e reflexos postulados serem apurados em liquidação”. Confira-se trecho da decisão:

“(...)
No caso concreto, no acórdão recorrido, trecho transcrito no recurso de ver revista, a delimitação assentada pelo TRT é de que a norma coletiva autorizou a prorrogação do intervalo intrajornada por tempo superior a 2 horas, sem a previsão de limites específicos. E não há registro no acórdão se o reclamante tinha prévia ciência de quais seriam os intervalos intrajornadaDe todo modo, o aspecto decisivo é que a norma coletiva não previu qual seria especificamente o intervalo intrajornada, limitando-se a possibilitar ao alvedrio do empregador a fixação de intervalo intrajornada superior a 2 horas diárias. 
Desse modo, a matéria ficou para o plano contratual, ou seja, para a imposição do empregador que pode estabelecer as pausas simplesmente conforme a conveniência empresarial, numa matéria que na realidade envolve saúde e segurança.
Logo, é inválida norma coletiva que estabeleceu a possibilidade genérica de ampliação do intervalo intrajornada além de 2 horas diárias. Nesse caso, é devida a inclusão do que extrapolar as 2 horas permitidas pelo art. 71 da CLT na contagem da jornada de trabalho como à disposição do empregador”. (eDOC 9, p. 428)

Interposto agravo interno em face da referida decisão, a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento, mantendo a decisão que invalidou a norma coletiva de trabalho, cuja ementa transcrevo no que interessa:

“No caso concreto, no acórdão recorrido, trecho transcrito no recurso de ver revista, a delimitação assentada pelo TRT é de que a norma coletiva autorizou a prorrogação do intervalo intrajornada por tempo superior a 2 horas, sem a previsão de limites específicos. E não há registro no acórdão se o reclamante tinha prévia ciência de quais seriam os intervalos intrajornada. De todo modo, o aspecto decisivo é que a norma coletiva não previu qual seria especificamente o intervalo intrajornada, limitando-se a possibilitar ao alvedrio do empregador a fixação de intervalo intrajornada superior a 2 horas diárias. Desse modo, a matéria ficou para o plano contratual, ou seja, para a imposição do empregador que pode estabelecer as pausas simplesmente conforme a conveniência empresarial, numa matéria que na realidade envolve saúde e segurança. Logo, é inválida norma coletiva que estabeleceu a possibilidade genérica de ampliação do intervalo intrajornada além de 2 horas diárias. Nesse caso, é devida a inclusão do que extrapolar as 2 horas permitidas pelo art. 71 da CLT na contagem da jornada de trabalho como à disposição do empregador.. Logo, mantém-se o acórdão regional que considerou inválida norma coletiva que estabeleceu a possibilidade de ampliação do intervalo intrajornada sem nenhuma delimitação”. (eDOC 9, p. 482; grifo nosso)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se violação ao entendimento firmado no tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, no qual ficou assentado que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido”. (ARE 1121633, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe  28.4.2023)

Diante de todo o exposto, entendo que a autoridade reclamada violou a orientação fixada no referido paradigma.
Explico.
Na hipótese, é incontroversa a existência de acordo coletivo de trabalho que prevê o elastecimento do intervalo intrajornada. Confira-se:

“CLÁUSULA 18ª - INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO
Fica estabelecida a possibilidade de fruição de intervalos para repouso e refeição, se a empresa optar pelo regime de mais de uma pegada, que poderá ser de acordo com a necessidade do serviço, superior de 02 (duas) horas cada um, tendo em vista a possibilidade facultada pelo art. 71 da CLT, sendo certo que nos intervalos que separam os períodos de trabalho acima estabelecidos, não serão computados para efeito de tempo de jornada”.

Conforme já exposto, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a nulidade da referida disposição, sob o fundamento de que o intervalo intrajornada, por estar diretamente relacionado à garantia de saúde, segurança e integridade do trabalhador, constitui direito absolutamente indisponível, não podendo ser objeto de negociação coletiva.
Todavia, ao contrário da orientação firmada pela autoridade reclamada, entende-se que não há impedimento para o ajuste do intervalo intrajornada por meio de negociação coletiva. Nesse sentido, cito o disposto no art. 71 da CLT:

“Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas”. (grifo nosso)

Sendo assim, no caso dos autos, verifica-se que a norma coletiva não suprimiu direito indisponível nem violou seu núcleo essencial, limitando-se a adaptar a fruição do intervalo intrajornada às necessidades e peculiaridades do setor de atuação da empresa.
Portanto, a decisão reclamada contraria de forma direta e inequívoca a tese vinculante firmada pelo STF, ao desconsiderar a legitimidade da negociação coletiva para fixação do intervalo intrajornada, especialmente quando inexistente afronta ao núcleo essencial do direito protegido constitucionalmente.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar a realização de novo julgamento, que deverá observar as diretrizes fixadas no Tema 1046 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente